Tribunal: STF
Processo: ARE 666545
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ASSOCIADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. O Imposto Sobre Serviços não incide sobre a locação de bens móveis, desde que essa atividade não se confunda com a prestação de serviços. (RE 602.057 AgR, Ministro Eros Grau, Segunda Turma, Dje de 12.3.2010).



    2. A súmula 279/STF dispõe: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. ISS. AÇÃO ORDINÁRIA. Incidência de ISS sobre o contrato para a execução de serviços de locação de guindastes. Possibilidade. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31, STF. Apelo improvido.” 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.